Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700548-53.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FABRÍCIO DE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVADAS AS DETERMINAÇÕES LEGAIS. CORROBORADO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. PENA-BASE. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. ADEQUADO. I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação no sentido de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II - Descritas de forma pormenorizada as características dos agentes pela vítima e apresentadas fotografias grandes e nítidas, não há qualquer irregularidade no reconhecimento realizado na Delegacia, o qual pode ser utilizado para a formação do convencimento, tanto mais quando corroborado em Juízo. III - Inviável a absolvição quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar o envolvimento dos réus no delito de roubo narrado na denúncia. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. V - Comprovado nos autos que a vítima foi mantida sob o jugo dos apelantes, por período de tempo superior ao necessário para a consumação do crime é de se manter a majorante relativa à restrição da liberdade. VI - A jurisprudência admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. IX - Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição por insuficiência probatória, uma vez constatada a nulidade do reconhecimento pessoal e aplicação do princípio in dubio pro reo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, diante da peculiaridade do caso concreto, quanto ao procedimento de reconhecimento pessoal do réu, que “de outra sorte, não há que se falar em irregularidade se o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado pela prova judicial, inclusive no que concerne ao procedimento por meio de fotografias, que será válido quando apresentadas imagens claras e nítidas” (ID 35227573). Ademais, em relação ao pleito de absolvição lastreado na insuficiência probatória, o acórdão recorrido evidenciou ser “inviável a absolvição quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar o envolvimento dos réus no delito de roubo narrado na denúncia” (ID 35227573). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que não se mostra possível diante do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005